Tribunal: TJMT
Processo: 0002187-97.2017.8.11.0035
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002187-97.2017.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GLEBSTON NUNES DE ALMEIDA - CPF: 458.513.441-72 (VÍTIMA), JULIANO DE ARAUJO PEREIRA - CPF: 062.363.651-48 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL – RÉU PRIMÁRIO – PEQUENO VALOR DA COISA SUBTRAÍDA –
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
– OFENSA A OBSTÁCULO – AUSÊNCIA – MERA REMOÇÃO DA PORTA DE VIDRO – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA QUE SE IMPÕE, COM CONSEQUENTE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE ATÍPICA RESPECTIVA –
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – INVIABILIDADE – IRRELEVÂNCIA POR SE TRATAR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – CIRCUNSTÂNCIA DE NATUREZA OBJETIVA QUE VALORA A VULNERABILIDADE DO BEM JURÍDICO EM RAZÃO DA PRECARIEDADE DE VIGILÂNCIA –
MINORANTE DO ART. 46 DA LEI N. 11.343/06 – IMPERTINÊNCIA – FALTA DE LAUDO PERICIAL QUE COMPROVE A SEMI-IMPUTABILIDADE DO AGENTE – PROVA NÃO REQUERIDA OPORTUNAMENTE PELA DEFESA – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE O CRIME ORA APURADO E OUTRO PELO QUAL O RÉU FOI CONDENADO EM FEITO DIVERSO – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

A aplicação do princípio da insignificância conclama observar a inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Se o caso concreto não se amolda a tais exigências, não deve ser reconhecida a atipicidade material da conduta.

Preenchidos os requisitos do art. 155, § 2º, do Código Penal, é direito subjetivo do réu ser agraciado com o benefício do furto privilegiado.

Ausente rompimento ou destruição de obstáculo posto pela vítima em defesa de seu patrimônio, mas simples remoção da porta de vidro, por onde se logrou efetivamente acessar o interior do imóvel onde o furto ocorreu, não se pode falar na qualificadora constante do art. 155, § 4º, I, do CP.

Considerando que o fundamento da majorante prevista no § 1º do art. 155 do CP é o maior perigo ao qual o bem jurídico é submetido, em razão da precariedade de vigilância por parte de seu titular durante o período do repouso noturno, de rigor a incidência da causa especial de aumento de pena, independentemente de a subtração ter ocorrido em imóvel comercial ou residencial, habitado ou não, desde que tenha sido comprovada a prática do furto durante o período de repouso noturno.

A dependência química do agente, por si só, não constitui causa obrigatória de diminuição de pena, sendo imprescindível a comprovação de que tal condição prejudicou a sua plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de autodeterminar-se de acordo com esse entendimento, por meio de incidente próprio, prova que não foi requerida oportunamente pela defesa.

Eventual pedido de reconhecimento da continuidade delitiva deverá ser formulado pela defesa perante o Juízo das Execuções Criminais, a quem competirá tal análise.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Juliano de Araújo Pereira
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, nos autos da ação penal n. 2187-97.2017.811.0035 (código 50169), que julgou procedente a denúncia para condená-lo à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, por violação ao disposto no art. 155, § 1º e § 4º, inciso I, do Código Penal (Id. 85169466 a 85169467).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a absolvição do apelante por atipicidade da conduta decorrente da incidência do princípio da insignificância e de forma subsidiária pugnou pelo reconhecimento do furto privilegiado previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal, bem como a exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo e a causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno.

Outrossim, pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 46, da Lei 11.343/2006 e pelo reconhecimento da continuidade delitiva (Id. 85169473 a 85169477).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos recursais e postulou pelo provimento parcial do recurso, para que seja reformada a sentença em relação à aplicação do privilegio previsto no § 2º, do art. 155, do Código Penal (Id. 85169479 a 85169482).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso, para tão somente reconhecer a causa de diminuição de pena do furto privilegiado, prevista no § 2º, do artigo 155, do Código Penal (Id. 88314968, pp. 1-9).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No dia 10 de maio de 2017, por volta da 22h00min., no estabelecimento comercial denominado “Mercado Garças”, situada na Av. Brasília, n.º 292, Bairro Brasilândia, nesta cidade e comarca de Alto Garças/MT, o denunciado Juliano Araújo Pereira durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente na quantia de R$ 365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais) em espécie de propriedade da vítima Glebston Nunes Almeida, conforme boletim de ocorrência (fls. 03/04) e auto de verificação de local de delito (fls. 07/17).

No dia e local dos fatos acima descritos, o denunciado com a intenção de praticar furto, permaneceu por aproximadamente 2 (duas) horas sentado nas imediações do estabelecimento comercial, aguardando o momento de pouca vigilância para adentar no imóvel.

Aproveitando-se da oportunidade, o denunciado arrombou a porta de blindex, que dava acesso ao interior do imóvel, utilizando-se de uma barra de ferro e subtraiu a quantia de R$ 365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais) em espécie de propriedade da vítima Glebston Nunes Almeida, que se encontrava no caixa.

A polícia civil foi acionada e realizada investigação, obtendo êxito na apreensão do denunciado, que confessou a autoria do crime (...)”
(Id. 84945491 a 85168981).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado e, posteriormente, condenado pelo delito de furto qualificado, ilícito previsto no art. 155, § 1º e § 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa do acusado interpôs o presente recurso pleiteando absolvição pela atipicidade da conduta decorrente da incidência do princípio da insignificância e de forma subsidiária o reconhecimento do furto privilegiado previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal e a exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo e a causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno.

Outrossim, pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 46, da Lei 11.343/2006 e pelo reconhecimento da continuidade delitiva.

Tecida esta breve síntese processual, passo a apreciar o mérito recursal.

Da aplicação do princípio da insignificância

No que se refere à pretendida absolvição com fundamento no princípio da insignificância,
a razão não assiste ao apelante.

Com efeito, sobre a questão posta em julgamento, importante consignar, num primeiro momento, que a insignificância surge no Direito Penal como corolário do princípio da intervenção mínima, segundo o qual este ramo do direito somente se presta a dirimir aquelas situações em que o bem lesionado possui tamanha relevância à sociedade que os demais ramos jurídicos não são suficientes para a sua proteção.

Sob este prisma, o próprio legislador, ao criar os tipos penais, deve manter a seara criminal adstrita àquelas condutas mais graves, que ponham em risco os princípios e regramentos basilares da sociedade, prejudicando a própria ordem social vigente e trazendo grave repulsa aos cidadãos.

Contudo, é importante ressaltar que cada situação concreta possui características peculiares que a tornam única por essência, existindo a possibilidade de que uma determinada conduta, embora se amolde perfeitamente à descrição do tipo penal, não imponha lesão significante ao bem jurídico, o que torna temerária a incidência da tutela penal.

Nesse ponto, não se pode olvidar, entretanto, que o princípio da bagatela não pode ser aplicado de forma desarrazoada, ao simples alvedrio do julgador, sob pena de incorrer em malfazeja descriminalização de condutas previamente tipificadas pelo legislador.

Assim, é inviável a aferição da insignificância do ilícito exclusivamente pela quantificação do dano causado, devendo os fatos ser observados de forma geral, sopesadas todas as suas circunstâncias objetivas e subjetivas, para que, só então, balizado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o julgador possa avaliar adequadamente a reprovabilidade/lesividade da conduta e, após, concluir pela existência ou não de sua tipicidade material.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal orienta que, para o reconhecimento do princípio da insignificância, o caso concreto deve preencher os seguintes requisitos: a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Analisando minuciosamente o arcabouço fático-probatório jungido aos autos, constato que o apelante possui ações penais em curso de código 48384 e 49079, proveniente da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, circunstâncias que, evidentemente, indicam a maior reprovabilidade da conduta do acusado.

Diante desse contexto, inviável o afastamento da tipicidade material no caso concreto, sob pena de incentivar a prática de pequenos delitos em decorrência da sensação de impunidade.

Nesse sentido, colaciono fragmento de precedente deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“(...) Os princípios da insignificância penal e da adequação social reclamam aplicação criteriosa, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada acabe por incentivar a prática de delitos patrimoniais, fragilizando a tutela penal de bens jurídicos relevantes para vida em sociedade (...)”
(TJMT, Apelação Criminal n. 147281/2013, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 25.4.2014).

Portanto, não há falar em aplicação do princípio da insignificância.

Da aplicação do furto privilegiado (art. 155, § 2º do CP)

Noutro giro, quanto ao pleito defensivo para o reconhecimento da modalidade privilegiada do furto (§ 2º do art. 155 do CP),
entendo que deve ser reconhecida tal modalidade de furto
, uma vez que o apelante não é reincidente e é de pequeno valor a coisa furtada avaliada em R$ 365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais), valor que não ultrapassou um salário mínimo à época dos fatos, qual seja R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais).

Ademais, impende consignar que a primariedade do apelante pode ser aferida neste caderno processual, em que não se verifica a existência de condenações penais com trânsito em julgado, por crime anterior ao em apuração.

Verificada, assim a incidência da figura privilegiada, pode o magistrado escolher uma, dentre as três hipóteses elencadas pelo referido dispositivo legal: a) substituir a pena de reclusão por detenção; b) diminuir a pena de um a dois terços; ou c) aplicar somente a pena de multa.

Na presente hipótese, entendo suficiente e adequada à reprovabilidade da conduta do acusado a diminuição da pena no patamar de um terço (1/3).

Da exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo

A defesa do acusado argumenta que não há
nos autos prova suficiente a comprovar o efetivo rompimento de obstáculo

para a consumação do ilícito, uma vez que houve apenas a remoção do obstáculo, sem qualquer rompimento ou destruição, devendo, portanto, ser afastada a referida qualificadora.

O pleito defensivo merece provimento, neste ponto.

Consta do auto de constatação de local de delito que o acusado apenas desencaixou a porta de vidro, removendo-a de um local para outro. Aliás, o próprio promotor de instância primeva assinalou em suas contrarrazões que o acusado
“aguardou do lado de fora do estabelecimento cerca de duas horas até que o movimento de pessoas diminuísse, rompeu obstáculo
removendo a porta de blindex do local
e adentrou em período noturno para furtar todo o dinheiro que havia no caixa do supermercado”
(Id. 85169480, p. 1).

Por pertinência e relevância, transcrevo trecho do auto de constatação de local de delito. Confira-se:

“[...] permaneceu duas horas sentado no canto do mercado e quando parou o movimento, desencaixou uma porta de vidro e entrou, foi até o caixa e subtraiu a quantia mencionada nos autos. A vítima, por sua vez me repassou várias fotos capturadas pelo seu aparelho de celular (anexas nesse auto), ficando evidente nessas fotografias, a forma com que possivelmente o autuado Juliano Araújo Pereira adentraram no estabelecimento comercial, ora anexa a sua residência, período noturno, forçou (forçaram) a porta de blindex e o caixa onde a vítima guardava um pouco de dinheiro para troco de seus clientes, fruto de seu trabalho [...]”

(Id. 85168983, p. 1).

Desta feita, tendo em vista que não houve rompimento ou destruição de obstáculo posto pela vítima em defesa de seu patrimônio, mas simples remoção da porta de vidro sem danificação, por onde se logrou efetivamente acessar o interior do imóvel onde o furto ocorreu, não se pode falar na qualificadora constante do art. 155, § 4º, I, do Código Penal.

Nesse sentido:

“(...)
A qualificadora do furto com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração ocorre quando o agente desmancha, arrebenta, rasga, fende, corta ou deteriora empecilho existente para atingir o bem almejado, assim não a constituindo a simples retirada de tranca que mantém a porta fechada, sendo inclusive constatada, por laudo pericial, a total ausência de sinais de violência”
(TJMT, Apelação Criminal n. 54886/2016, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29.11.2016).

Logo, inviável o reconhecimento da qualificadora em questão.

Do pleito de afastamento da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno

Ainda, nesta instância revisora, a defesa do acusado postula a
exclusão da causa de aumento elencada no art. 155, §

1º, do CP – repouso noturno
, sob o argumento de que a natureza jurídica da referida circunstância seria inaplicável aos fatos cometidos contra estabelecimentos comerciais.

A tese, entretanto, não prospera.

Ao que se extrai do conjunto probatório amealhado aos autos, o ilícito patrimonial teria sido perpetrado durante a noite,
por volta d
as

22h00min
, quando o apelante ingressou no estabelecimento comercial, o que torna certa a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 155, §1º, do Código Penal.

Impende ressaltar que maiores debates já foram travados acerca do tema, sendo que parcela majoritária da doutrina e da jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, considera que a causa de aumento em questão está presente em todas as hipóteses de subtração ocorridas durante o repouso noturno, assentando-se que a finalidade da lei é punir de forma mais severa aquele que comete o crime contra o patrimônio no período em que há uma menor vigilância do bem, tornando-o mais vulnerável à subtração, havendo, pois, uma maior facilidade para o furto.

Com isso, o raciocínio que se tem é no sentido de ser indiferente o fato de o local do delito consistir em estabelecimento comercial ou residencial, habitado ou não, porquanto a causa especial de aumento de pena incidirá sempre que o furto for cometido no período da noite ou madrugada, uma vez que nesse intervalo de tempo a possibilidade de êxito na empreitada criminosa é mais significativa.

Nessa linha de raciocínio preleciona Luiz Regis Prado:

“Sufraga-se o entendimento de que a agravante incide ainda que o furto ocorra em local desabitado, satisfazendo-se simplesmente com a circunstância de que seja praticado durante o momento, segundo os costumes locais, em que as pessoas estejam repousando, porque a vigilância do sujeito passivo é afrouxada durante o sobredito período.
Com efeito, essa vigilância não se refere expressamente à casa onde repousa o indivíduo, mas necessariamente a tudo aquilo que lhe pertença e dependa de seus cuidados, mesmo porque o fundamento da causa de aumento da pena não é a incolumidade física
.”
(PRADO, Luiz Regis;

CARVALHO, Érika Mendes de; CARVALHO, Gisele Mendes de. Curso de direito penal brasileiro. 13. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014) – destaquei.

Desta feita, é inviável o afastamento da majorante em questão, por ter sido perpetrado o delito contra estabelecimentos comerciais durante o repouso noturno, sendo imprescindível que se agrave a sanção imposta ao réu, uma vez que encontrou maior facilidade no cometimento do ilícito, haja vista a menor vigilância que havia em decorrência do horário.

Feitos tais apontamento, concluo pela
manutenção da majorante do repouso noturno.

Da aplicação do disposto no art. 46 da lei 11.343/2006

Por outro viés, no que tange
à aplicação do disposto no art. 46 da Lei 11.343/06
, entendo que o pleito não merece prosperar; isso por que, não ficou demonstrado que, por conta da sua não comprovada dependência química, era incapaz de compreender o caráter ilícito da sua conduta, bem como, não foi pleiteada pela defesa, oportunamente, quando da instrução do processo, a realização do respectivo exame toxicológico.

Acerca do tema, esta é posição do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A redução ou isenção das penas previstas nos arts 45 e 46 da Lei n. 11.343/2006 somente é aplicável quando comprovado que o agente, ao tempo da ação, não tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, visto que a dependência química, por si só, não afasta a responsabilidade penal”
(STJ – AgRg no REsp 1065536/AC – Relator: Ministro Og Fernandes – Órgão julgador: Sexta Turma – Julgamento: 5.9.2013).

Nesse contexto, não falar em aplicação do referido dispositivo.

Do reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes patrimoniais

Por fim, quanto ao pedido pelo reconhecimento do instituto jurídico do crime continuado em relação ao fato objeto do processo de código 49079 da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, entendo que deve ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais, pois, as circunstâncias espaciais, temporais e dinâmicas precisam ser avaliadas em relação ao objeto destes autos, e ainda pelo fato dos autos de código 49079 da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, ter sido sentenciado e transitado em julgado quando o furto narrado nestes autos estava sendo processado, o que reforça a competência do Juízo das Execuções Criminais para eventualmente atender o pleito defensivo.

DA DOSIMETRIA

Feitas tais considerações, passo a readequar a pena aplicada na sentença, respeitando o critério trifásico, estabelecido no art. 68, do Código Penal.

O magistrado singular fixou a sanção basilar no mínimo legal. Assim, partindo dessa premissa e em atenção ao princípio do
non reformatio in pejus
, fixo a sanção basilar em
1 ano de reclusão
(CP, art. 155,
caput
).

Na segunda fase, não há incidência de agravantes, entretanto, verifico a presença da atenuante da confissão e da menoridade relativa, porém conservo a pena intermediária em
1 ano de reclusão
em observância a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, incide a causa de aumento disposto no art. Art. 155, § 1º, do Código Penal (furto praticado durante repouso noturno) a qual fixo na fração de 1/3, o que resulta em
1 ano e 4 meses de reclusão.

Ainda, na terceira fase dosimétrica, verifico a incidência da causa de diminuição prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal (furto privilegiado), a qual fixo também na fração de 1/3, para alcançar o resultado de
10 meses e 20 dias de reclusão
, a qual torno definitiva.

Uma vez aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade à pena de multa e, atendidos aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, reduzo a pena pecuniária para
8 dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime inicial aberto, por estar em consonância com o art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal.

No caso em apreço, verifico que o acusado preenche os requisitos exigidos para a substituição da pena, uma vez que não é reincidente em crime doloso, a pena aplicada não ultrapassa 4 anos de reclusão e as circunstâncias judiciais indicam que a substituição é suficiente para atingir as finalidades da pena.

Desse modo,
substituo a pena privativa de liberdade do acusado por uma restritiva de direitos,
as quais deverão ser especificadas e fiscalizadas pelo Juízo das execuções penais.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo acusado para readequar a pena imposta ao patamar de
10 meses e 20 dias de reclusão e 8 dias-multa
, no valor de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal, em parcial consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022